Tribunal: TJES
Processo: 5000446-87.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000446-87.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE PEREIRA LINO
RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. PROVA COMPLEXA, NA HIPÓTESE, QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

De plano, como requerido pela parte recorrente, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Em síntese, a parte autora relata que se deparou com uma cobrança no valor de R$ 29.005,07(vinte e nove mil reais e sete centavos), oriundo do TOI nº 9233734 (unidade consumidora nº 60732), cujo débito, se não saldado até 11/04/2022.

No ato objurgado, o Juízo
a quo
acolheu a preliminar de incompetência, extinguindo o feito sem resolução do mérito conforme ID
3699089
.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, preliminarmente, a necessidade do recebimento do recurso no efeito suspensivo, tendo em vista que a tutela deferida foi revogada com a prolação da sentença. Em sede meritória a parte recorrente sustenta a impossibilidade de realização de perícia, bem como a suficiência de provas carreadas aos autos, além da nulidade do TOI.

De fato, da análise dos elementos coligidos pela recorrente, não verifico indícios de irregularidade na lavratura do TOI. Os autos contém fotografias e registros de possível irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na residência da autora, provocado por ação humana, circunstância que, em tese, poderia interferir na real apuração do consumo mensal dos serviços.

A jurisprudência:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada.
6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária.(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200067518, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Assim, diante do quadro ora ilustrado, a resolução da questão demanda da dilação de material comprobatório complexo e incompatível com o rito dos juizados especiais. Necessária a elucidação por profissional especializado no tocante à situação do medidor identificado com irregularidades, e isso só será possível através de prova pericial.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de extinção nos seus exatos termos
.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.